Tribunal: STF
Processo: Rcl 80571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0100881-50.2016.5.01.0202), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Destaca-se que r. decisão monocrática do C. Tribunal Superior do Trabalho contrariou entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 760.931 (Tema 246) e recentemente reafirmado no RE 1.298.647 (Tema 1118), fazendo prevalecer o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que aplicou a condenação automática da ora Reclamante. 



    [...]



    Na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100881-50.2016.5.01.0202 os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a VIBRA de forma subsidiária sob o entendimento de que “inconteste a culpa in eligendo e in vigilando”, inexistindo nos autos prova “de que o segundo réu fiscalizasse efetivamente o contrato”.



    [...]



    Ao negar o trânsito ao Recurso de Revista da Reclamante o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB.



    [...]



    Ora, inclusive, à época do contrato de trabalho do obreiro, de 11/2014 a 03/2016, a Reclamante era ente pertencente à Administração Pública Indireta, não detendo natureza jurídica de empresa privada como afirmado pela E. Turma do Tribunal Regional e C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    [...]



    O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem diz respeito, repisa-se, à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório, matéria com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por esse C. Supremo Tribunal (Tema 246 da repercussão geral).



    [...]



    Portanto, encontram-se plenamente caracterizadas as violações com repercussão geral, o que ensejou, inclusive, o sucesso da RCL nº 43.871, razão que leva à necessidade do provimento da presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com fulcro do artigo 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassada a r. decisão proferida no âmbito do C. TST, nos autos nº 0100881-50.2016.5.01.0202”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior." 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado para manter a responsabilidade subsidiária atribuída à Vibra Energia S/A, ora Reclamante:



    “Primeiramente, importa registrar que a recorrente, ainda que subsidiária da PETROBRAS, não integra a administração pública direta ou indireta, tal como decidido atraves do acórdão proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1649-1/DF, detendo natureza jurídica de empresa privada, sendo possível sua responsabilidade subsidiária na forma da Súmula 331, IV do TST, ou seja, ainda que se considere não ter havido culpa in eligendo ou in vigilando.



    Não bastasse, restou incontroverso, nos autos, que a segunda ré contratou a primeira para que esta lhe prestasse serviços (ID 3afecdc), sendo exatamente na execução desse contrato que o reclamante, empregado da primeira reclamada, laborou em benefício da segunda, na função de ajudante.



    [...]



    Ademais, nas terceirizações privadas, a tomadora responde pelo mero inadimplemento da contratada quanto às obrigações trabalhistas, conforme inciso IV, da Súmula nº 331, do C. TST.



    [...]



    Nego provimento.” (eDoc. 17, fl. 4-5)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Cito, ainda, decisões que aplicaram o mesmo entendimento ao apreciar casos semelhantes relacionados à Vibra Energia S/A (atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A): RCL 78.885, DJe de 05/05/2025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 75.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/02/2025; RCL 72.949 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/11/2024; e RCL 53.836 AgR-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 08/04/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 100881-50.2016.5.01.0202).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente